Tribunal: STF
Processo: AR 1419
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo requereu, contra Stockler – Comercial e Exportadora de Café S.A., cumprimento de sentença relativamente a honorários advocatícios (petição/STF n. 82.299/2022). 



    Em 4 de novembro de 2022, determinei a intimação da parte requerida para que promovesse o pagamento voluntário do débito, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios. 



    A Secretaria, em 10 de fevereiro de 2023, certificou a ausência de manifestação. O requerente pleiteou, por meio da petição/STF n. 22.022/2023, o prosseguimento do feito, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação, com fundamento no art. 523, § 3º, CPC. Informou, ainda, endereços atualizados da Stockler.



    Em 21 de agosto de 2023, após ter verificado que a última manifestação da parte requerida ocorreu em 2004, bem como que o sítio eletrônico da OAB/SP não mais relacionava o causídico José Paulo Fernandes Freire (OAB/SP n. 10.648) como profissional com registro ativo nos quadros da entidade, e que havia processo de inventário em nome do então advogado da parte, em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo, suspendi o procedimento e determinei que a requerida fosse pessoalmente intimada. 



    NKG Stockler Ltda., antiga Stockler Comercial e Exportadora de Café, requereu a habilitação de seus novos procuradores e manifestou-se informando desconhecer a demanda, o que ensejaria nulidade dos atos processuais anteriores, a considerar o pagamento voluntário do valor devido como tempestivo. Juntou documentos (petição/STF n. 106.015/2023). 



     



    Em 29 de setembro de 2023, determinei a retificação da autuação, para que constasse como requerida a NKG Stockler Ltda, e que o Estado de São Paulo se manifestasse sobre o alegado pela empresa. 



    O exequente informou concordar com o pedido formulado pela requerida e pleiteou a suspensão do processo por 90 (noventa) dias (petição/STF n. 114.779/2023). 



    É o relatório. Decido.



    2. Quanto à alegada nulidade da intimação da executada, entendo que a questão encontra-se resolvida ante a concordância do Estado de São Paulo com o pagamento do valor sem estar acrescido de multa e honorários. Sendo assim, nada há que ser decidido. 



    Em relação ao pedido formalizado pelo ente subnacional, anoto ser desnecessária a suspensão do processo, ante a juntada de comprovante de pagamento pela executada (eDoc 35). 



    3. Do exposto, indefiro o pedido de suspensão do processo. 



    Manifeste-se a Fazenda Pública do Estado de São Paulo acerca da alegada quitação do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente